Tribunal: TJPA
Processo: 0006567-14.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006567-14.2013.8.14.0006

APELANTE: GLAYSON DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da circunstância atenuante; e (ii) constatar a omissão da sentença recorrida e aplicar a fração de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enunciado sumular n. 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante, em observância ao princípio da legalidade e ao método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

4. O
iter criminis
percorrido pelo réu justifica a fixação da fração de diminuição da tentativa no patamar de 1/3, em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a fração deve ser menor quanto mais avançada for a execução do crime.

5. Reformada a pena, na terceira fase, considerando o redutor em 1/3 referente ao crime tentado, sendo fixada a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais avançada for a execução do crime.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157,
caput
, 14, II, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; .STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020. Súmula n. 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Glayson de Sousa Ribeiro apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do CP (ID 9415089).

O apelante pugna pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa diante da omissão da sentença impugnada (ID 9415119).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento parcial do recurso para que seja aplicado o redutor referente à tentativa (ID 9415123), conclusão acompanhada no opinativo da Procuradoria de Justiça (ID 10106154).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma da pena intermediária de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa a fim de que a reprimenda seja estabelecida abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante, destaco que a pretensão não pode ser acolhida face ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, sem reflexos na quantidade de pena cominada, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Outrossim,
in casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, pois conforme relatos da vítima VALDECI MORAES MARTINS, funcionário do posto, e a confissão do réu. Nesse particular, consta na sentença o seguinte:

“
A Vítima VALDECI MORAES MARTINS
declinou em juízo que não quer prestar depoimento na frente do acusado porque se sente ameaçado e constrangido; que o seu parceiro estava almoçando e
o acusado chegou de moto pela contramão e o abordou dizendo que estava armado
; que meia hora antes já havia sido assaltado; que na hora percebeu que ele não estava armado
; que voou em cima dele com moto e tudo e conseguiu imobilizar o acusado; que chegou mais gente para ajudar;
que outros frentistas já haviam sido assaltados uma semana antes pelo acusado;
que teve uma reação instantânea; que levou sorte;

que entregou o dinheiro pro acusado,
mas em seguida deu um pisão no acusado; que o acusado caiu e travaram luta corporal; que em seguida seu amigo frentista chegou e conseguiram imobilizar ele; que depois a polícia chegou e levou ele (ID 9415089 - Págs. 3/4, grifos nossos).

O acusado GLAYSON DE SOUSA RIBEIRO, em seu interrogatório
, alegou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que nesse dia estava meio alcoolizado e foi uma questão de impulso; que foi passando e viu o frentista contando o dinheiro;
que puxou o dinheiro da mão do frentista
;
que simulou estar armado; que viu que a vítima estava sozinha e viu a oportunidade
; que foi rendido por outras pessoas; que a moto era alugada; que o crime ocorreu por volta de meio dia (ID 9415089, pág. 3)
.

À vista de tais elementos, observa-se claramente que houve significativo avanço por parte do agente no que diz respeito ao
iter criminis
, justificando, assim, a aplicação da fração mínima de redução da pena, correspondente a um terço. Tal entendimento decorre principalmente do fato de ter ficado demonstrado que a vítima chegou a entregar o dinheiro ao réu; entretanto, ao perceber que este não portava arma, reagiu, entrando em luta corporal e conseguindo dominá-lo. Como consequência, o dinheiro foi recuperado, e o réu acabou sendo preso em flagrante após ser contido com o auxílio de populares.

Destarte, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Portanto, reformo a terceira fase do cálculo dosimétrico, considerando o redutor em 1/3 referente ao crime tentado, sendo fixada a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025